Tribunal: TJDFT
Processo: 0708302-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMOLIÇÃO. IMÓVEL. ÁREA IRREGULAR. PANDEMIA. ADPF 828MC/DF. LITISPENDÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AFASTAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DF.
1. É consabido que para a configuração da litispendência é indispensável a presença concomitante dos requisitos previstos no art. 337, § 2o, do Código de Processo Civil, quais sejam, identidade de partes, causa de pedir e pedido. Afasta-se a litispendência no presente mandado de segurança porque impetrado antes da ação de conhecimento que, embora já tenha sido sentenciada, pende de julgamento de recurso de apelação.
2. O escopo do mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal é obter a nulidade dos autos expedidos, sob o argumento da ausência de motivação, proporcionalidade e razoabilidade.
3. Nos termos da Portaria 56/2023, que traz o Regimento Interno da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, o Secretário, autoridade máxima, possui atribuições de caráter geral e abstrato.
4. Ausente nesse rol a atribuição específica do Secretário de Proteção da Ordem Urbanística para expedir autos de demolição, ressaindo evidente não ser o agente público que, por ação ou omissão concreta, praticou os atos questionados.
5. De acordo com o Regimento Interno da Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística do DF, a fiscalização das atividades urbanas compete a vários setores, a depender da atividade, exceto ao próprio Secretário de Estado.
6. Segurança denegada. Processo extinto sem julgamento do mérito. Agravo interno julgado prejudicado.